Tribunal: TJMT
Processo: 1011117-10.2022.8.11.0004
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011117-10.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZALENE DE ARAUJO SILVA - CPF: 013.011.511-81 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO. ZONA RURAL DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA REFORMADA
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-

Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de
energia
elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6º da Constituição Federal
c.c.
art. 14, § 3º e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, somente podendo ser afastada quando comprovada a existência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2-
As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 171368975, na reclamação nº 1011117-10.2022.8.11.0004, do JEC de Barra do Garças, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- demora no restabelecimento da energia elétrica; - ausência de solução pela via administrativa; - dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- Da existência de provas do alegado dano moral.

De plano, verifica-se que os protocolos acostados se tratam de unidade consumidora diversa. Contudo, a Recorrente alega que não foi possível a realização de protocolo por dificuldade de contato e acesso, apresentando protocolo de reclamação (
id. 171370499
).

No caso, em consulta o sistema PJe, contata-se que a Recorrida reconheceu em outras demandas (
1003635-45.2021.8.11.0004 e 1003691-78.2021.8.11.0004
), a interrupção no Distrito de Paredão Grande, nas datas aqui discutidas (
30/03/2021 a 01/04/2021 e 13/04/2021 a 14/04/2021
), alegando se tratar de situação imprevisível ocorrida em época de chuva, por caso fortuito ou força maior. Sendo assim, restou evidenciada a ocorrência de interrupção de energia pelo período de 48 (
quarenta e oito
) horas nas referidas datas.

Assim, ainda que o motivo da interrupção não tenha sido de responsabilidade da Recorrida, caberia a esta providenciar a manutenção o mais breve possível, nos termos da Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 362, o que não ocorreu, causando transtorno e aborrecimento aos moradores daquela região.

Deste modo, considerando o prazo decorrido e, ausente qualquer justificativa para a demora, na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
). Sendo o ônus da prova relativa a essas hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados.

Por fim, no caso concreto, o fato por si só, configura dano extrapatrimonial “
in re ipsa”
, que independe de prova de sua ocorrência. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DEMORA NO RELIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. ZONA RURAL. QUEDA DE POSTE.
PRAZO DE 48H PREVISTO NO ART, 176 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADO. DANO MORAL CONFIGURADO
. MONTANTE INDENIZATÓRIO REDUZIDO. A empresa demandada responde objetivamente pelos danos causados tanto pela incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes, bem como, pela atividade que desenvolve. Havendo a demora
no restabelecimento da energia, deve indenizar pelos danos morais.
Prazo de 48h previsto no art. 176 da Resolução 414/2010 da ANEEL não observado. Dano moral caracterizado pela significativa demora de 12 dias para restabelecimento do serviço e pela ausência de demonstração da necessidade de reparos que demandassem mais de 48h de espera
. Montante indenizatório reduzido para R$ 3.000,00, em consonância com os parâmetros adotados por estas Turmas Recursais em casos análogos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJRS – 2ª TR – RI nº 71010373470 – rel. Juíza Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe – j. 30/03/2022). Grifei.

Diante disso, é possível fixar a indenização no importe de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1)
condenar a Recorrida em dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);

b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023